Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. COMINAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, CPC. DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Sendo improvido o agravo interno, o Colegiado, em votação unânime, pode fixar a multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC.
2. O parágrafo 5o do mesmo artigo dispõe que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao prévio depósito do valor da multa.
3. Opostos embargos declaratórios sem comprovação do depósito prévio da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 5o, do CPC, nada obstante ter sido oportunizada ao embargante a comprovação, o não conhecimento dos embargos é medida que se impõe.
4. Recurso não conhecido.